Tribunal: STJ
Processo: 2324636-83.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226470 - SP (2025/0147402-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO CHACARA KLABIN VILA MARIANA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR RICARDO RATC - SP256828
VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DANIEL GASPAR DE CARVALHO - SP224498
SERGIO EDUARDO TOMAZ - SP352504
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM CDA. CONCLUSÃO DA
CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – É conclusão da Corte de origem que os títulos executivos especificam os juros de
mora e a correção monetária, com fundamentação legal, marcos temporais e bases de
cálculo, permitindo à executada o pleno exercício do direito de defesa.
II – A revisão desse entendimento para acolher a pretensão recursal de nulidade das
CDAs demanda o revolvimento de matéria fática, o que é incabível em sede de recurso
especial.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2dca0036-efee-4389-9e19-6e423d40fc04

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226470 - SP (2025/0147402-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO CHACARA KLABIN VILA MARIANA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR RICARDO RATC - SP256828
VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DANIEL GASPAR DE CARVALHO - SP224498
SERGIO EDUARDO TOMAZ - SP352504
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM CDA. CONCLUSÃO DA
CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – É conclusão da Corte de origem que os títulos executivos especificam os juros de
mora e a correção monetária, com fundamentação legal, marcos temporais e bases de
cálculo, permitindo à executada o pleno exercício do direito de defesa.
II – A revisão desse entendimento para acolher a pretensão recursal de nulidade das
CDAs demanda o revolvimento de matéria fática, o que é incabível em sede de recurso
especial.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo AUTO POSTO CHÁCARA
, contra a decisão monocrática de minha lavra que não
KLABIN VILA MARIANA LTDA.
conheceu do Recurso Especial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que a CDA apresenta omissões quanto à
forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos, em afronta aos arts. 202, II, do
Código Tributário Nacional (CTN) e 2o, § 5o, II, da Lei 6.830/1980, o que compromete
sua validade como título executivo (fls. 188/189e);
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 198/200e.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50532401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:29
Código de Controle do Documento: 74397ee3-672c-4ef8-a421-c80589353fb0

VOTO
Cinge-se a controvérsia à nulidade das CDAs.
Sustenta a Agravante, em síntese, que a CDA apresenta omissões quanto à
forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos, em afronta aos arts. 202, II, do
Código Tributário Nacional (CTN) e 2o, § 5o, II, da Lei 6.830/1980, o que compromete
sua validade como título executivo (fls. 188/189e).
No caso dos autos, o delineamento fático-probatório descrito pelo órgão
julgador a quo denota que as CDAs atendem aos requisitos legais previstos nos arts.
202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980. Os títulos executivos
especificam os juros de mora e a correção monetária, com fundamentação legal,
marcos temporais e bases de cálculo, permitindo à executada o pleno exercício do
direito de defesa. Não há apontamento de equívocos nos cálculos ou ausência de
elementos essenciais:
A nulidade das CDAs não se constata. O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, §
5o, da Lei de Execução Fiscal estabelecem os requisitos de validade da
Certidão de Dívida Ativa, in verbis: “Art. 202. O termo de inscrição da dívida
ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: “I
- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; “II - a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; “III - a
origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da
lei em que seja fundado; “IV - a data em que foi inscrita; “V - sendo caso, o
número do processo administrativo de que se originar o crédito. “Parágrafo
único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do
livro e da folha da inscrição” (negritei). “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da
Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no
4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal. “§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: “I - o
nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros; “II - o valor originário da dívida,
bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato; “III - a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida; “IV - a indicação, se for o caso, de
estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; “V - a data e o número da
inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e “VI - o número do processo
administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da
dívida” (negritei). [...]
Assim, impõe-se ressaltar que as certidões em tela afiguram-se como
perfeitas, na medida em que, ao contrário do que afirma a agravante, os
juros de mora e a correção monetária estão especificados, expressamente
e por meio de fundamentação legal, com os respectivos marcos temporais e
bases de cálculo, restando os títulos executivos plenamente preenchidos de
informações que possibilitam à executada o conhecimento de todos os
aspectos do crédito exequendo e o exercício de seu direito de defesa. [...]
Destarte, ante a ausência de algum apontamento recursal referente a
equívoco nos cálculos, com indicação de diverso índice, marco temporal ou
Documento eletrônico VDA50532401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:29
Código de Controle do Documento: 74397ee3-672c-4ef8-a421-c80589353fb0

de outra forma de cômputo dos encargos moratórios, não há que se falar
em nulidade das CDAS. [...]
Dessarte, imperiosa é a manutenção da r. decisão de primeiro grau, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se adicionam os do
presente voto.
(fls. 77/78e)

O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos
nos autos, consignou pela inexistência de nulidade das CDAs.
A revisão desse entendimento para acolher a pretensão recursal de nulidade
das CDAs demanda o revolvimento de matéria fática, o que é incabível em sede de
recurso especial.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50532401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:29
Código de Controle do Documento: 74397ee3-672c-4ef8-a421-c80589353fb0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.470 / SP
Número Registro: 2025/0147402-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15688055920178260090 23246368320248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AUTO POSTO CHACARA KLABIN VILA MARIANA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR RICARDO RATC - SP256828
VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DANIEL GASPAR DE CARVALHO - SP224498
SERGIO EDUARDO TOMAZ - SP352504
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO CHACARA KLABIN VILA MARIANA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR RICARDO RATC - SP256828
VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DANIEL GASPAR DE CARVALHO - SP224498
SERGIO EDUARDO TOMAZ - SP352504
TERMO
Documento eletrônico VDA51382860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:54
Código de Controle do Documento: 90265b9b-cab6-49ac-b264-e55712c877ea

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:54
Código de Controle do Documento: 90265b9b-cab6-49ac-b264-e55712c877ea